Tribunal: TJBA
Processo: 0327219-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327219-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANIEL GARCIA MORENO DE SOUZA LEAO JUNIOR Advogado(s): PAULO RODRIGO VIVAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS AUTÔNOMO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível em Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Município de Salvador para cobrança de ISS autônomo referente ao exercício de 2015, julgados improcedentes em primeiro grau sob o fundamento de que a presunção de liquidez da CDA não foi afastada pelo contribuinte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, em caso de ISS autônomo, pode ser ilidida no contexto de prova de inatividade e ausência de dívida no sistema municipal; e (ii) se a documentação acostada permite adotar a tese de inexigibilidade do débito remanescente de 2015. III. Razões de decidir 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca do contribuinte. 4. Para o ISS autônomo, o fato gerador pressupõe a efetiva prestação do serviço, não bastando a mera existência de inscrição cadastral ativa. 5. O apelante demonstrou a mudança de domicílio e o ingresso em processo de baixa da inscrição municipal desde 2015, além de comprovar que o débito de 2015 não foi lançado no sistema fiscal municipal à época. 6. A comprovação de que o contribuinte quitou o PPI em 2015, que abrangia dívidas anteriores, é um elemento fático que corrobora a sua regularidade fiscal e a indevida cobrança do exercício isolado de 2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre aspas e sem itálico. “1. A ausência de fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, comprovada a inatividade do profissional autônomo no exercício fiscal cobrado, afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 0327219-67.2018.8.05.0001, tendo como Apelante DANIEL GARCIA MORENO DE SOUZA LEÃO JÚNIOR e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).